Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Preceitua o art. 15 da lei 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
3. No caso, não há qualquer alteração na situação fática do apelante que justifique a revisão pleiteada, uma vez que os eventos mencionados na petição inicial ocorreram antes da fixação dos alimentos no percentual de 30% de seus rendimentos. Além disso, não foram apresentadas provas robustas que comprovassem sua alegada incapacidade financeira, além de não haver qualquer investigação sobre sua movimentação bancária.
4. A manutenção dos alimentos no percentual fixado na ação revisional é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.